Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-62.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SOCIETÁRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE CLÁUSULAS E DA REGULARIDADE DAS CONTAS – MANUTENÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO, NO CARGO DE ADMINISTRADOR – Pelo acervo probatório, principalmente pelo laudo pericial contábil, constata-se a regularidade das contas dos anos de 2013, 2014, 2015 e parcialmente de 2016 - Os critérios técnicos utilizados na perícia foram

Ementa:

SOCIETÁRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE CLÁUSULAS E DA REGULARIDADE DAS CONTAS – MANUTENÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO, NO CARGO DE ADMINISTRADOR – Pelo acervo probatório, principalmente pelo laudo pericial contábil, constata-se a regularidade das contas dos anos de 2013, 2014, 2015 e parcialmente de 2016 - Os critérios técnicos utilizados na perícia foram suficientes e adequados para esclarecimentos dos quesitos – Descabimento de substituição do perito, vez que não foram demonstradas as causas do art. 468, CPC - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

MANUTENÇÃO DO AUTOR APELADO NO CARGO DE ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE – REGULARIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Caso em que não se verifica qualquer irregularidade da nomeação do autor como administrador da empresa GAUDÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE – Cabe aos sócios a nomeação de administrador e a delimitação do período de atuação em sociedades de propósito específico - Alteração do contrato social que foi assinada pelos sócios, incluindo o corréu Everaldo (ora apelante), que concordou e assinou tal mudança - Alegação do apelante Everaldo, de que foi coagido a se retirar da sociedade, que não ficou demonstrada - Além disso, a referida alteração do contrato social, assinada por ambas as partes, foi devidamente registrada perante a Junta Comercial, gozando, pois, de presunção de veracidade – Réus que não se desincumbiram do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.